Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da rescisão (19/10/2021) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais, com restituição integral dos valores pagos, acrescidos de multa contratual e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que celebrou contrato de prestação de serviços com a ré pelo valor de R$ 6.200,00 referente a preparação para concursos públicos. Afirma ter aderido ao pacote “Turma Premium - Até Passar”, que lhe assegurava acesso às aulas e materiais até sua aprovação em concurso público. Relatou uma séria de falhas na prestação dos serviços: cancelamentos sucessivos de aula sem prévia notificação, vedação de acesso aos materiais digitais, encerramento das atividades do campus, impossibilidade de acesso a outro campus, dentre outros. Citada, a ré não compareceu à audiência preliminar ou ofertou resposta.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, estudante sem renda própria, com vínculo empregatício prévio com rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de restituição integral dos valores pagos, na aplicação de multa contratual em desfavor da ré e na existência de danos morais passíveis de reparação civil.
5. Em suas razões recursais, a recorrente reforça as razões apresentadas na inicial, requerendo a procedência total dos pedidos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Em razão da revelia, são incontroversos os fatos narrados pela parte autora, corroborados pela prova documental coligida aos autos. Configurada falha na prestação do serviço apta a ensejar a rescisão contratual por inadimplemento da fornecedora dos serviços. O contrato celebrado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão contratual com pagamento de multa de 20% por parte da consumidora (Id. 47117473), entretanto não traz qualquer disciplina a respeito de multa contratual por inadimplemento da fornecedora. Aplica-se a inversão da cláusula penal ao caso em exame, com a condenação da ré ao pagamento da multa contratual.
8. Em que pese o inadimplemento contratual concernente na falha e descontinuidade da prestação dos serviços, a pretensão da autora em ter o valor integral pago ressarcido importaria em enriquecimento sem causa, tendo em vista que por algum período o serviço foi prestado, de modo que a consumidora logrou proveito. Irretocável a sentença a respeito da restituição parcial dos valores pagos e do percentual fixado.
9. Para que seja configurado dano moral é necessária a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso dos autos, a situação vivenciada não vulnerou atributos pessoais da parte autora, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida. O descumprimento contratual não causou repercussão anormal aos direitos da personalidade além do mero aborrecimento, inerente ao próprio inadimplemento.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de multa contratual de 20% sobre o valor do contrato, decorrente de seu inadimplemento, corrigida pelo INPC desde 01/09/2020, data apontada como encerramento do acesso da autora às aulas online (Id. 47117462, p. 2), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Id. 47117523).
11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.